Tribunal: TJBA
Processo: 8031419-13.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8031419-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: KAIO HENRIQUE LIMA FRANQUETTO e outros

Advogado(s)
:
AQUILES NEREU DA SILVA LIMA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RETIROLÂNDIA-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS E EXCESSO DE PRAZO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E COMPLEXIDADE DO CASO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por Aquiles Nereu da Silva Lima em favor de Kaio Henrique Lima Franquetto, contra ato do Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Retirolândia/BA, visando à revogação da prisão preventiva em razão da suposta ausência de provas da participação do paciente em homicídio qualificado e do alegado excesso de prazo na instrução criminal. O paciente encontra-se preso preventivamente desde 13/11/2024 pela suposta coautoria em homicídio qualificado, nos termos do art. 121, § 2º, IV c/c art. 29, ambos do Código Penal.

2. Narra a pela acusatória (ID 83849398) que: “
Consoante se depreende do inquisitório em testilha, especialmente tendo em vista os depoimentos nele colhidos, restou apurado que, na manhã de 16 de outubro de 2024, por volta das sete horas, na estrada de Lagoa do Canto, neste município, o denunciado Kaio Henrique Lima Franquetto, agindo com animus necandi, e em unidade de desígnios e comunhão de ações com o coautor Andrei Costa da Silva, mataram a vítima Kleiton Rodrigues dos Santos, mediante disparos de arma de fogo, atingindo-o por quatro vezes, sendo uma na cabeça. De fato, na manhã de 16 de outubro de 2024, o coautor Andrei levou a vítima Kleiton até a estrada de Lagoa do Canto, onde já se encontrava o acusado Kaio, sob a alegação de que iriam fumar maconha no local, tendo então Andrei e Kaio surpreendido a vítima Kleiton, rendendo-o e matando-o, em comunhão de ações e unidade de desígnios, sendo que, enquanto Andrei, munido de um revólver calibre 38, efetuava quatro disparos em Kleiton sendo um na cabeça, Kaio pegava o celular de Kleiton e vigiava o local a fim de não serem impedidos por terceiros, tendo logo depois Kaio e Andrei fugido em uma moto. Em seguida, assim que informados do homicídio, os policiais saíram em perseguição a Kaio e Andrei, localizando-os no Povoado de Nova Palmares, quando, então, Andrei resistiu à prisão, efetuando disparos de arma de fogo em direção aos policiais os quais revidaram e efetuaram disparos que atingiram Andrei, vindo este a óbito, ao passo que Kaio correu tentando fugir, mas, nas proximidades do Povoado de Lagoa Grande, os policiais conseguiram prendê-lo
.”

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva diante da alegação de ausência de prova concreta de autoria delitiva; (ii) verificar se o prazo de mais de 220 dias de prisão, sem encerramento da instrução, configura excesso e constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão que decretou a prisão preventiva fundamenta-se de forma idônea, com base na gravidade concreta do delito, no modus operandi, na periculosidade do agente e na insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão, conforme requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

5. A prisão cautelar encontra respaldo em elementos probatórios como o laudo de necrópsia e depoimentos prestados na fase inquisitorial, que demonstram materialidade e indícios suficientes de autoria, revelando a atuação coordenada do paciente com o coautor.

6. A alegação de excesso de prazo não se sustenta, pois o processo tem tramitado regularmente, com realização de audiências, diligências probatórias e manifestações das partes, sendo a demora justificável pela complexidade da causa e pelas peculiaridades da instrução.

7. A jurisprudência do STJ reconhece que o excesso de prazo deve ser avaliado com base na razoabilidade e que apenas atrasos injustificados configuram constrangimento ilegal, o que não ocorre no caso concreto.

8. A substituição da prisão por medidas cautelares foi devidamente analisada e rejeitada pelo juízo com base em fundamentos concretos que apontam a insuficiência dessas medidas para resguardar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

"A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem a gravidade da conduta, a periculosidade do agente e a inadequação de medidas cautelares diversas."

"A alegação de excesso de prazo na instrução criminal deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, não se configurando constrangimento ilegal quando a demora decorre da complexidade do caso e da atuação diligente do juízo processante."

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313; CP, art. 121, § 2º, IV e art. 29.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 578196/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 14.04.2020; STJ, HC 623459/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 08.12.2020; STJ, AgRg no HC 748420/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), j. 24.05.2022; STJ, HC 427154/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 06.03.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8031419-13.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante AQUILES NEREU DA SILVA LIMA e Paciente KAIO HENRIQUE LIMA FRANQUETTO, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Retirolândia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DENEGA
R a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025.

Des(a). Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

10.5